Tribunal: TJMT
Processo: 1004383-94.2020.8.11.0042
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-11-08
Data de publicação: 2022-11-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1004383-94.2020.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Violência Doméstica Contra a Mulher, Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), ADRIANO EPIFANIO DOS SANTOS - CPF: 709.410.251-87 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), LARIANA CRISTINA MORAES DA COSTA - CPF: 072.745.431-56 (VÍTIMA), PAULO HENRIQUE FELIX MARTINS - CPF: 924.930.761-68 (TERCEIRO INTERESSADO), CELSO SEVERINO DA COSTA JUNIOR - CPF: 002.548.341-24 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – LESÃO CORPORAL NO ÂMBITO DOMÉSTICO – RECURSO DA DEFESA – ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – IMPROCEDÊNCIA – MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS DEMONSTRADAS – PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADA NOS AUTOS
–
AFASTAR AGRAVANTE PREVISTA NO ARTIGO 61, II, ‘J’, DO CP – POSSIBLIDADE – AUSÊNCIA DE NEXO DE CAUSALIDADE ENTRE A CONDUTA DELITIVA E O ESTADO DE CALAMIDADE PÚBLICA CAUSADO PELA PANDEMIA DA COVID-19 –
SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Não há falar em absolvição por insuficiência de provas quando há provas robustas nos autos demonstrando a caracterização do delito, principalmente a palavra da vítima, que possui especial valor probante nos crimes dessa natureza, ainda mais quando amparada por outros elementos de prova dos autos.

Para a incidência da agravante da calamidade pública (CP, art. 61, inciso II, alínea ‘
j
’), é necessária a demonstração inequívoca da existência de nexo de causalidade entre a pandemia da Covid-19 e a ação delituosa, a fim de evitar responsabilização objetiva.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por
Adriano Epifanio dos Santos
contra a sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos da ação penal n. 1004383-94.2020.8.11.0042 que o condenou pela prática do crime de lesão corporal (artigo 129, § 9o, do Código Penal), à pena de 4 meses de detenção, no regime aberto.

Nas razões recursais, a defesa pleiteia a absolvição do réu, consubstanciada na insuficiência probatória (artigo 386, inciso VIII, do Código de Processo Penal), e, subsidiariamente, pela exclusão da circunstância agravante prevista no art. 61, II, ‘j’, do CP, por ausência de nexo causal entre a pandemia da Covid-19 e a conduta delitiva perpetrada (Id. 146721390).

O Ministério Público, em sede de contrarrazões, pugna pelo desprovimento do apelo (Id. 146721393).

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
desprovimento
do recurso (Id. 147763206).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso manejado pela defesa.

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação criminal contra a sentença que condenou o acusado
Adriano Epifanio dos Santos,
pela prática do crime de lesão corporal, perpetrado contra a sua convivente Lariana Cristina Moraes da Costa.

Ressai da exordial acusatória,
in verbis
:

“(...) Consta dos autos que, no dia 26.06.2020, por volta das 05:15 horas, na residência particular situada à Av. Miguel Sutil, n. 05:15 horas, Bairro: Dom Aquino, nesta cidade e comarca de Cuiabá.MT, o denunciado ADRIANO EPIFÂNIO DOS SANTOS ofendeu a integridade corporal da vítima Lariana Cristina Moraes da Costa, sua então companheira, causando-lhe, de conseguinte, as lesões corporais apontadas no Laudo Pericial em anexo.

Da narrativa:

Primeiramente, extrai-se do caderno informativo que a vítima e o denunciado conviviam por tempo não informado nos autos, bem como não há informações sobre filhos do casal.

Apurou-se que, no dia em testilha o casal passou a discutir, momento em que o ora denunciado a agrediu com uma barra de ferro na região da cabeça, causando-lhe sangramento, bem como a agrediu com a mesma barra nas pernas, ocasionando as lesões descritas no laudo pericial anexo.

Consta, ainda, que após as agressões a ofendida saiu de casa e, andando pela rua, foi atendida por uma Guarnição da Polícia Militar que passava pelo local, ocasião em que narrou os fatos.

O Boletim de Ocorrência se encontra acostado às fls. 04/05/IP e o Pedido de Providências Protetivas está às fls. 18/19/IP, todos do id. 42390436. O Laudo Pericial, com Mapa Topográfico, encontrase em anexo.

(...)”
– Id.

146721351.

Processada a ação penal, sobreveio a sentença, na qual o Juízo de origem julgou procedente a denúncia, condenando o recorrente pela prática do delito de lesão corporal, nos termos do art. 129, § 9o, do Código Penal, impondo-lhe a pena de 4 meses de detenção, a ser cumprida no regime aberto (Id. 146721383).

Irresignada a defesa interpôs o presente recurso, a fim de que o acusado seja
absolvido
ante a insuficiência probatória, com fulcro no artigo 386, VII, do CPP, ressaltando a negativa de autoria.

Subsidiariamente, requer seja afastada a circunstância agravante prevista no art. 61, II, ‘j’, do CP.

Após a análise dos elementos de prova carreados ao feito, verifico que a pretensão absolutória não merece ser acolhida.

Quanto à materialidade delitiva, esta ficou sobejamente comprovada pelo auto de prisão em flagrante delito, boletim de ocorrência, pedido de medida protetiva, laudo do exame de corpo de delito, mapa topográfico com a localização das lesões, e pelas provas orais colhidas durante a persecução penal.

Assim como ficou demonstrada nos autos a autoria do delito de forma indene de dúvidas.

O apelante negou a prática delitiva em ambas as fases processuais, alegando que não foi o autor das lesões sofridas pela vítima.

Na Delegacia, o réu prestou as seguintes declarações,
in verbis
:

“(...) nega ter agredido Lariana; que relata ter sido casado com Lariana e desse relacionamento tiveram 02 filhas; que estavam separados a alguns meses e na última semana decidiram reatar o relacionamento; que essa madrugada Lariana chegou em sua residência já machucada na cabeça; que questionou o que havia acontecido e Lariana disse que havia brigado com uma mulher na frente da residência; que não sabe quem é a referida mulher; que logo em seguida a Lariana saiu da residência e voltou com a Polícia Militar”
– Id. 146727293, pp. 21-22.

Em Juízo, continuou negando ter perpetrado as agressões e apresentou versão diferente sobre a causa das lesões que a ofendida sofreu, aduzindo que eles estavam separados e ela pulou o portão de sua casa e acabou caindo e se machucando (mídia audiovisual, Id. 146721377).

Por seu turno, a vítima Lariana Cristina Moraes da Costa prestou as seguintes declarações em sede inquisitiva,
in verbis
:

“(...) que nesta data teve discussão com seu convivente; que com uma barra de ferro ele desferiu golpes na região da sua cabeça vindo lhe causar sangramento; que também lhe agrediu com essa barra de ferro sua perna, causando-lhe lesão; que após as agressões a vítima saiu para a rua em busca de ajuda vindo ser atendida por uma guarnição
(...)”
–
Id. 146727293, p. 13.

Em sede judicial, a ofendida confirmou ter sofrido as agressões por parte do recorrente (mídia audiovisual, Id. 146721378).

Nessa oportunidade relatou detalhadamente o que ocorreu no dia dos fatos, disse que estavam bem durante a noite na residência e apareceu uma menina no local dizendo que já tinha ficado com o réu e estava com ciúmes da ofendida, e começou a xingá-la. Em decorrência disso terminou o relacionamento com o réu, dizendo-lhe que não queria mais, ocasião em que discutiram e ele lhe bateu. Esclareceu que ficaram juntos por sete anos e nesse tempo terminaram e voltaram algumas vezes e que ele lhe traía com várias mulheres, bem como brigavam por conta de pensão para as filhas.

Fato é que houve ofensa à integridade física da vítima, conforme constatado no exame de corpo de delito realizado – laudo pericial n. 1.1.02.2020.013132-01 (Id. 146721352) e mapa topográfico com as lesões (Id. 146721352, pp. 6-7), as quais foram causadas pelo recorrente.

Dessume-se que a narrativa da ofendida está amparada no exame pericial realizado, no qual constatou-se a presença de diversas lesões:

“-Duas lesões contusas em região frontal.

-Equimose em região malar direita.

-Equimoses violáceas em face dorsal do terço médio do braço esquerdo.

-Equimose violácea em face dorsal do terço superior do antebraço direito.

-Equimose violácea em face anterior do terço superior da perna esquerda.”
– Id. 146721352, p. 4.

Saliente-se o que foi consignado no referido laudo pericial, de que as lesões acima descritas foram causadas por instrumento contundente e guardam nexo temporal com a narrativa.

Consta no feito ainda os depoimentos dos policiais que atenderam a ocorrência, Paulo Henrique Felix Martins e Celso Severino da Sota Júnior, os quais relataram perante a autoridade policial que estavam em rondas nas proximidades do local do crime quando populares noticiaram que havia uma mulher andando pela avenida com sangramento na cabeça, e ao localizá-la a vítima narrou-lhes que teve uma discussão com seu convivente e ele muniu-se de uma barra de ferro e lhe agrediu com golpes na cabeça e na perna (Id. 146727293, pp. 8 e 10).

Em sede judicial, o policial Celso confirmou tais relatos, de que a guarnição estava em rondas e foi noticiada sobre o crime por populares, bem como que a ofendida afirmou ter sido agredida por seu convivente. Esclareceu que diligenciaram até a residência do acusado e efetuaram a sua prisão em flagrante, e nesse momento ele assumiu ter agredido a vítima (mídia audiovisual, Id. 146721379).

Importante ressaltar que, embora em matéria penal incida o princípio do
in dubio pro reo
, em crimes dessa natureza, capitulados sob o manto da Lei Maria da Penha, cuja consumação geralmente ocorre no ambiente familiar sem a presença de testemunhas, a palavra da vítima recebe carga valorativa significativa, não podendo simplesmente ser desprezada pelo julgador, ainda mais quando encontra respaldo em outros elementos de prova, como ocorreu na hipótese dos autos com o exame pericial e o depoimento de testemunha.

Sobre o tema, trago julgado desta egrégia Corte de Justiça:

“APELAÇÃO CRIMINAL – CRIMES DE LESÃO CORPORAL – VIOLÊNCIA DOMÉSTICA – LEI MARIA DA PENHA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS – IMPROCEDÊNCIA – AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS – LAUDO PERICIAL COMPROVANDO A LESÃO – RELEVÂNCIA DO DEPOIMENTO DA VÍTIMA EM CRIMES DESSA NATUREZA – ROBUSTO CONJUNTO PROBATÓRIO PARA ALICERÇAR A CONDENAÇÃO – IMPROCEDÊNCIA – RECURSO NÃO PROVIDO. Incabível a absolvição do réu, com fundamento na ausência de provas, porque pelo conjunto probatório produzido nos autos, encontram-se devidamente comprovadas a autoria e a materialidade dos crimes descritos na exordial acusatória, inclusive, por meio de laudo pericial.
Nos crimes de violência doméstica e familiar deve ser sopesada em especial a palavra da vítima, ante a natureza do delito praticado, na maioria das vezes, na ausência de testemunhas, ainda mais quando os fatos encontram-se corroborados pelas demais provas colacionadas aos autos.
”
(TJMT, N.U 0013250-53.2015.8.11.0015, Apelação Criminal, Des. Juvenal Pereira da Silva, Terceira Câmara Criminal, julgado em 6.2.2019, publicado no DJe 8.2.2019) – grifei.

Por oportuno, trago o seguinte posicionamento da Corte Superior sobre a palavra da vítima:
“(...) Na linha da jurisprudência desta eg. Corte Superior, a palavra da vítima, mormente em crimes ocorridos no ambiente doméstico, assume valor probatório de maior robustez, apto a lastrear a persecução penal (precedentes do STJ e do STF). (...)”
(RHC 55.832/RJ, Rel. Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, julgado em 7.4.2015, DJe 29.4.2015).

Consoante se nota, a negativa de autoria encontra-se isolada do contexto fático-probatório dos autos, ficando demonstrando, de forma indene de dúvidas, que o apelante ofendeu a integridade física da vítima, motivo pelo qual não há falar em absolvição.

Por outro lado, a defesa pugna pelo
afastamento da agravante prevista no artigo 61, inciso II, alínea ‘j’, do CP
(crime cometido em ocasião de qualquer calamidade pública – pandemia da Covid-19), ao argumento de que foi aplicada sem que mencionasse as peculiaridades do caso concreto, inexistindo nexo causal entre a pandemia e a conduta delitiva.

Assiste razão à defesa.

Nesse ponto, a magistrada consignou na sentença:
“constato a presença da circunstância agravante prevista no artigo 61, II, alínea ‘j’ do Código Penal, em razão do delito ter sido cometido em situação onde foi decretada situação de calamidade pública - estado pandêmico causado pelo vírus da COVID-19”
– Id. 146721383, p. 5.

De fato, verifica-se que é inviável a incidência dessa agravante no presente caso, considerando que o apelante foi condenado pelo crime de lesão corporal perpetrado no âmbito doméstico, de modo que tal conduta delitiva não têm qualquer liame com a situação de pandemia vivenciada.

Desse modo,
a fim de evitar responsabilização objetiva, para a incidência da referida agravante é necessária a demonstração inequívoca da existência de nexo de causalidade entre a pandemia da Covid-19 e a ação delituosa, isto é, deve ser evidenciado que o agente se valeu da fragilidade social/vítima para o cometimento do delito, o que não se verifica no presente caso.

Nesse sentido, colaciono precedente do Superior Tribunal de Justiça, assim ementado:

“
AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. DOSIMETRIA DA PENA. APLICAÇÃO DA CIRCUNSTÂNCIA AGRAVANTE DECORRENTE DA PRÁTICA DO CRIME EM SITUAÇÃO DE CALAMIDADE. PANDEMIA DO NOVO CORONAVÍRUS. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME QUE NÃO POSSUEM NEXO DE CAUSALIDADE COM A SAÚDE PÚBLICA. RESPONSABILIDADE PENAL OBJETIVA. AFASTAMENTO PELO ATUAL ORDENAMENTO JURÍDICO VIGENTE. CONSTRANGIMENTO ILEGAL EVIDENCIADO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO CONCESSIDA DA ORDEM QUE SE IMPÕE. 1. É assente neste Superior Tribunal o entendimento de que o atual ordenamento jurídico não admite a responsabilidade penal objetiva, circunstância que autoriza a concessão liminar da ordem nos casos em que a ofensa ao citado postulado se mostra manifesta. 2
. Evidenciado, no caso, que o reconhecimento da agravante decorrente do estado de calamidade pública, ocasionado pela pandemia do novo coronavírus, não possui nenhum nexo com o crime praticado, inviável sua incidência, sob pena de violação à culpabilidade, em seu sentido principiológico
. Precedente. 3. Agravo regimental improvido
”. (STJ – AgRg no
HC
n. 669.508/SP, Sexta Turma, Rel. Ministro Sebastião Reis Júnior, DJe 18.6.2021) – destaquei.

Esse é o entendimento deste Tribunal de Justiça:

“RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – DELITOS DE AMEAÇA (ART. 147) E LESÃO CORPORAL CONTRA A MULHER (ART 129, § 13o DO CÓDIGO PENAL) – IRRESIGNAÇÃO DA DEFESA – 1. PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVAS DE AUTORIA – IMPOSSIBILIDADE – RELEVÂNCIA DA PALAVRA COERENTE DA VÍTIMA – CONJUNTO PROBATÓRIO ASSAZ A SUBSIDIAR O ÉDITO CONDENATÓRIO – 2. AFASTAMENTO DO VALOR INDENIZATÓRIO – IMPOSSIBILIDADE – DANO MORAL EVIDENCIADO – COMPETÊNCIA DO MAGISTRADO – INTELIGÊNCIA DO ART. 387, IV DO CPP –
3. REQUERIDO O DECOTE DA AGRAVANTE DO ART. 61, II, ALÍNEA J, DO CP – PROCEDÊNCIA – NEXO DE CAUSALIDADE ENTRE O CRIME E O ESTADO DE CALAMIDADE PÚBLICA NÃO EVIDENCIADO
– APELO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1.

Considerada a especial importância atribuída à palavra da vítima nos casos de infrações penais praticadas em contexto de violência doméstica e/ou familiar, é de rigor a manutenção da sentença condenatória quando a narrativa apresentada pela vítima se harmoniza às demais provas amealhadas aos autos, sendo insuficiente à desconstituição do édito condenatório a mera negativa de autoria por parte do réu. 2.

Nos casos de violência no âmbito doméstico e familiar, é possível a fixação de valor mínimo indenizatório a título de dano moral, desde que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida.
3.

A incidência da agravante do art. 61, inciso II, alínea j, do Código Penal exige demonstração de que o agente se valeu do contexto de pandemia ou do estado de calamidade pública para a prática do delito, o que não se verificou no caso concreto
4.

Apelo conhecido e parcialmente provido.”
(TJMT, N.U 1000320-55.2022.8.11.0042, Câmaras Isoladas Criminais, Gilberto Giraldelli, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 3.8.2022, Publicado no DJe 5.8.2022).

Assim, tendo em vista que não ficou demonstrado que o recorrente se aproveitou do estado de calamidade pública decorrente da pandemia da Covid-19 para ofender a integridade física da vítima, deve ser afastada a agravante em comento.

Dessa forma, fica a pena do acusado no patamar de 3 meses de detenção, a qual torno definitiva ante a ausência de outras circunstâncias a serem sopesadas.

Ante o exposto, em dissonância do parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça, conheço do recurso interposto e, no mérito,
dou-lhe parcial provimento
, para afastar a agravante prevista no art. 61, II, ‘j’, do CP, readequando a sanção ao patamar de 3 meses de detenção, no regime aberto.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/11/2022